Tribunal: TJDFT
Processo: 0008569-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do Código de Processo Penal). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
2. Havendo materialidade e indícios da autoria, os acusados devem ser pronunciados, quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório produzido na fase do sumário acusatório, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.